Tribunal: STJ
Processo: 4061731-76.2007.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819254 - MG(2024/0476637-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VIVIANE GARCIA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSE NUNES DA COSTA NETO - MG135654
EMBARGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA BATISTA - MG085101
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
INTERES.
: RC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALVIM BITES CASTRO - MG075089
FLAVIA ROBERTA MARTINS AMADEU BITES CASTRO -
MG080235
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, o pedido de conexão de feitos foi
indeferido de forma fundamentada e houve clara manifestação acerca da
incidência das Súmulas nos
e
282/STF
7/STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a550b956-58e4-4f87-bf36-ef6987c7cd2e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819254 - MG(2024/0476637-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VIVIANE GARCIA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSE NUNES DA COSTA NETO - MG135654
EMBARGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA BATISTA - MG085101
INTERES.
: RC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALVIM BITES CASTRO - MG075089
FLAVIA ROBERTA MARTINS AMADEU BITES CASTRO -
MG080235
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
MANIFESTAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, o pedido de conexão de feitos foi
indeferido de forma fundamentada e houve clara manifestação acerca da
incidência das Súmulas nos
e
282/STF
7/STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIVIANE GARCIA DE
SOUZA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE
PERDAS E DANOS. CONEXÃO. PEDIDO INDEFERIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE SÚMULA No 282/STF.
IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que se
constitui faculdade do julgador, após a análise do caso concreto, a decisão
acerca da reunião (ou não) de ações conexas para julgamento conjunto.
2. Não há falar em conexão e em necessidade de suspensão do julgamento,
diante da ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre
si e considerando que os recursos mencionados pelo requerente tem objetos
e partes distintas e foram distribuídos a esta relatoria.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA55328765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:29
Código de Controle do Documento: cd0210c3-b56a-4b2a-9850-abfb8a3997f0

4. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da
má-fé e da responsabilidade da ora recorrente pela alienação da fração ideal
do imóvel, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Pedido de reconhecimento de conexão indeferido e agravos conhecidos
para não conhecer do recurso especial de VIVIANE GARCIA DE SOUZA e
conhecer parcialmente dos recurso especial de R. C. EMPREENDIMENTOS
EPARTICIPAÇÕES LTDA., negando-lhe provimento." (e-STJ fl. 543)

Nas presentes razões, a parte embargante aduz que esta Corte aplicou a
ignorando a tese de que os fatos são incontroversos nos autos.
Súmula no 7/STJ
Além disso, afirma que a decisão embargada manteve a condenação em
perdas e danos desde a ocupação sem enfrentar a violação direta ao
do
art. 1.202
Código Civil.
Assevera, ainda, que "o acórdão é contraditório ao buscar a 'reparação
integral' (Art. 944, CC) e, ao mesmo tempo, permitir o enriquecimento sem causa do
" (e-STJ fl. 1527).
recorrido
Por fim, sustenta que esta Corte indeferiu a conexão alegando objetos
distintos quando, na verdade, a causa de pedir remota de ambas as ações é a mesma.
Impugnação às e-STJ fls. 1532/1536.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
No caso, o acórdão embargado indeferiu o pedido de conexão formulado na
petição de e-STJ fls.
de forma clara e fundamentada, nos seguintes termos:
1491/1503

"(...)
O pedido feito na petição de e-STJ fls.
não merece
1491/1503
prosperar.
De fato, verifica-se que o ARESP 2.811.803 foi interposto por
ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA contra acórdão proferido em ação de
cobrança promovida por EMPREENDIMENTOS LIMA DUARTE LTDA., em que
esta última pretende ser ressarcida das despesas decorrentes de construção
de imóvel e demais despesas. No respectivo recurso especial, busca o
reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional e a revisão dos
critérios para arbitramento da verba honorária e do valor arbitrado pelo
Tribunal de origem.
Por sua vez, os AREsp 2.819.254 foram interpostos contra
acórdão proferido em ação reivindicatória de perdas e danos promovida por
Roberto de Oliveira Batista em desfavor de Viviane Garcia de Souza, tendo
havido denunciação à lide de R. C Empreendimentos. Nos respectivos
recursos
especiais,
VIVIANE
GARCIA
DE
SOUZA
e
R.
C.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. pretendem o reconhecimento
da negativa de prestação jurisdicional, a revisão do termo inicial da
indenização pela fruição do imóvel e a imposição da responsabilidade à
construtora EMPREENDIMENTOS LIMA DUARTE LTDA.
Com efeito, verifica-se que os supramencionados recursos têm
partes e objetos diversos e que não há risco de decisões conflitantes entre as
mesmas.
Cumpre atentar, ainda, que o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça é de que se constitui faculdade do julgador,
após a análise do caso concreto, a decisão acerca da reunião (ou não) de
ações conexas para julgamento conjunto.
(...)
Documento eletrônico VDA55328765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:29
Código de Controle do Documento: cd0210c3-b56a-4b2a-9850-abfb8a3997f0

Nesse contexto, não há falar em conexão e em necessidade de
suspensão do julgamento, diante da ausência de risco de decisões
conflitantes ou contraditórias entre si e considerando que os recursos
mencionados pelo requerente tem objetos e partes distintas e foram
distribuídos a esta relatoria.
(...)." (e-STJ fls.
)
1515/1516

Quanto ao recurso especial interposto pela ora embargante, este não foi
conhecido pela ausência de prequestionamento (
.
Súmula no 282/STF)
De fato, o julgado embargado consignou que a matéria dos arts. 884, 944,
1.202 e 1.217 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, apontados pela
recorrente como violados, não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente.
Ademais, não conheceu parte do recurso especial interposto pela ora
interessada pela incidência da
ressaltando que a revisão do
Súmula no 7/STJ,
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da má-fé e da
responsabilidade da ora recorrente pela alienação da fração ideal do imóvel,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.603.181/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
)
2/5/2024.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 744.187/DF,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
Documento eletrônico VDA55328765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:29
Código de Controle do Documento: cd0210c3-b56a-4b2a-9850-abfb8a3997f0

2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp 1.544.786/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.407.679/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA N. 211/STJ.
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.270.307/MA,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
de
)
2/5/2024.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:29
Código de Controle do Documento: cd0210c3-b56a-4b2a-9850-abfb8a3997f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.819.254 / MG
Número Registro: 2024/0476637-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10702074061731007 40617317620078130702 702074061731
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVIANE GARCIA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSE NUNES DA COSTA NETO - MG135654
AGRAVANTE : RC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE ALVIM BITES CASTRO - MG075089
FLAVIA ROBERTA MARTINS AMADEU BITES CASTRO -
MG080235
AGRAVADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS : GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA BATISTA - MG085101
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIVIANE GARCIA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSE NUNES DA COSTA NETO - MG135654
Documento eletrônico VDA56081051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:48
Código de Controle do Documento: 9f7913a9-549c-48b8-940f-1bc78944ec57

EMBARGADO : ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA BATISTA - MG085101
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
INTERES.
: RC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALVIM BITES CASTRO - MG075089
FLAVIA ROBERTA MARTINS AMADEU BITES CASTRO -
MG080235
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:48
Código de Controle do Documento: 9f7913a9-549c-48b8-940f-1bc78944ec57